Tribunal: TJDFT
Processo: 0709786-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. AMIL. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. PROTOCOLO R-SQUARED. RITUXIMAB E LENALIDOMIDA. CÂNCER. TRATAMENTO. ROL DE MEDICAMENTOS. REGISTRO. ANVISA. EXISTÊNCIA. ESTUDOS CIENTÍFICOS. DEMONSTRAÇÃO. CUSTEIO DO TRATAMENTO. CABIMENTO. MULTA. ASTREINTES. SUPRESSÃO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES. STJ.
1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao recurso, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, inciso I).
2. A Resolução Normativa no 465 de 24/2/2021 da ANS, que disciplina o rol de procedimentos e eventos em saúde, determina a garantia de cobertura no plano ambulatorial para os casos de “quimioterapia oncológica ambulatorial, entendida como aquela baseada na administração de medicamentos para tratamento do câncer, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes [...]” (arts. 18, IX).
3. O relatório médico sobre o quadro clínico da paciente aponta a necessidade urgente de utilização do protocolo R-Squared (Rituximab e Lenalidomida) prescrito, pois houve recidiva da doença e consta que foram adotadas “várias linhas terapêuticas”, com nova recaída sintomática.
4. O medicamento é aprovado pela Anvisa e há estudos científicos que demonstram a eficácia em casos semelhantes.
5. Se a operadora do plano de saúde tem cobertura para a enfermidade diagnosticada na beneficiária do plano, não pode recusar o fornecimento da medicação solicitada pelo especialista, sob alegação de que não está prevista no rol da Diretriz de Utilização no 64 da ANS, pois cabe ao médico assistente estabelecer qual o tratamento necessário a ser realizado.
6. Verificada a demonstração de que a beneficiária do plano de saúde corre risco de piora no seu estado de saúde caso não faça o tratamento indicado, necessário e eficaz para o restabelecimento de sua saúde, há responsabilidade da operadora em custear a terapêutica.
7. A multa coercitiva/astreinte foi instituída para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa.
8. Não é possível a desvirtuação da natureza da multa para torná-la um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda. Cumprida a obrigação de fazer, a multa pode ser suprimida, caso a sua imposição não se mostre mais necessária, uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada. Precedentes.
9. Preliminar rejeitada. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.